Tribunal: TJMT
Processo: 1001506-36.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001506-36.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FABIANE MOURA CAPOROSSI - CPF: 994.095.691-68 (RECORRENTE), MARCIO KNOPF - CPF: 838.951.161-49 (ADVOGADO), SANDRINN SHOWS E EVENTOS LTDA - CNPJ: 36.322.381/0001-72 (RECORRIDO), LEONARDO MARTINS MAGALHAES - CPF: 693.069.071-68 (ADVOGADO), BRASIL TICKET LTDA - CNPJ: 39.614.881/0001-76 (RECORRIDO), MANOELA BARBIERI - CPF: 101.577.157-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1001506-36.2022.8.11.0003
– Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
– MT

RECORRENTE: FABIANE MOURA CAPOROSSI

RECORRIDOS:
SANDRINN SHOWS E EVENTOS LTDA e outro.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EVENTO ARTÍSTICO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– ALTERAÇÃO NO MAPA DO EVENTO – SETOR DE ACOMODAÇÃO DIVERSO DO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE AMPLA DIVULGAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO SETOR DE ACOMODAÇÃO – DANO MATERIAL VERIFICADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou as partes recorridas, solidariamente, à devolução dos valores referente a compra de ingresso de evento artístico, à título de danos materiais, no importe de
R$345,00 (
trezentos e quarenta e cinco reais)
,
julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, isto por se tratar de mero aborrecimento da vida cotidiana.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da existência de danos morais.

2.

Do valor indenização, a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da existência de danos morais.

Pois bem. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o pleito recursal deve ser acolhido, pois, restou cabalmente comprovado nos autos que houve falha na prestação dos serviços, gerando, portanto, o dever de indenizar.

Ademais, a parte recorrida se apega, unicamente, na tese de decreto municipal, que disciplinou sobre a fixação de regras e medidas restritivas a serem adotadas no município para prevenir o aumento da disseminação do covid-19.

Contudo, inexiste nos autos a demonstração de que houve a ampla divulgação em relação alteração do mapa do evento, bem como a possibilidade de devolução do valor do ingresso para os que não estivessem satisfeitos com as alterações.

Sendo assim, saliento que, o dano moral decorre do notório prejuízo sofrido pela parte recorrente, em virtude de transtornos causados pela acomodação diversa da contratada pela parte recorrente, fatos que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, pelas reiteradas tentativas infrutíferas para tentar resolver a questão administrativamente, e, por isso, há necessidade de indenização.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que, para o caso em testilha, deve ser fixado o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a fim de recompor os prejuízos morais da parte recorrente, pois, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para o fim de reformar a sentença fustigada, condenando
a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023